Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. INFOJUD SERASAJUD. SREI. SNIPER. CCS-BACEN. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência formulados em execução de título extrajudicial, consistentes na utilização dos sistemas INFOJUD, SERASAJUD, CCS-BACEN, SNIPER e de consulta a bens por meio dos cartórios de registro de imóveis, bem como determinou a suspensão do feito por um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis. A parte agravante alegou que as diligências requeridas não haviam sido esgotadas e que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir quais dos pedidos de consulta aos bancos de dados podem ser deferidos com fulcro no Princípio da Cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 219 e Tema 1026) admite a utilização dos sistemas INFOJUD e SERASAJUD sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, considerando sua efetividade, celeridade e a função cooperativa atribuída ao juiz na condução da execução.
4. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, constitui meio legítimo de coerção indireta, autorizado expressamente pelo art. 782, §3o do CPC, e independe de prévia demonstração de tentativa extrajudicial pela parte credora.
5. A utilização do CCS-BACEN, por não oferecer dados sobre valores ou movimentações financeiras, exige esgotamento das medidas típicas e demonstração de sua efetividade, o que não foi observado nos autos.
6. A ferramenta SNIPER, por sua natureza residual e finalidade voltada à persecução penal, só deve ser autorizada mediante apresentação de indícios mínimos de alteração patrimonial ou de efetividade da medida, inexistentes no caso concreto.
7. A consulta ao SREI, sistema de registro de imóveis, deve ser custeada pela parte exequente quando esta não é beneficiária da gratuidade de justiça, não cabendo ao Poder Judiciário arcar com os emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a consulta aos sistemas INFOJUD e SERASAJUD para fins de localização de bens e inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.
2. A utilização do sistema CCS-BACEN exige demonstração de esgotamento de diligências típicas e de sua efetividade concreta.
3. O uso do SNIPER pressupõe elementos mínimos que evidenciem alteração patrimonial do devedor, sob pena de indeferimento por ausência de razoabilidade.
4. A consulta ao SREI deve ser realizada diretamente pela parte exequente não beneficiária da gratuidade de justiça, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.686.659/SP (Tema 1026), Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1984370, Rel. Carlos Pires Soares Neto; TJDFT, Acórdão 1980039, Rel. Eustáquio de Castro; TJDFT, Acórdão 1839952, Rel. Eustáquio de Castro.